Tribunal: TCU
Processo: 037.124/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13071/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.124/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Ferreira Lopes Caravetto (XXX.591.306-XX); Carolina Gomes Teixeira de Carvalho Barboza (XXX.057.257-XX); Guilherme Costa Torres (XXX.721.096-XX); Guilherme Nobre de Mello (XXX.947.297-XX); Iann Felipo de Moura Martins (XXX.844.804-XX); Lilian de Carvalho Cid (XXX.263.463-XX); Rafael Guimaraes de Medeiros (XXX.666.697-XX); Rafaela Monteiro de Araujo (XXX.388.414-XX); Raphael Teixeira Moreira (XXX.621.204-XX); Victor Antonio Santos Viana (XXX.799.665-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.